Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-53.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000630-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 142.471.001-49 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA LIGAÇÃO. INVIABILIDADE TÉCNICA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. RESIDÊNCIA INSTALADA EM LINHAS DE ALTA TENSÃO E DENTRO DOS LIMITES DA FAIXA DE SERVIDÃO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO SETORIAL E LEI MUNICIPAL DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A negativa de fornecimento do serviço decorrente de inviabilidade técnica não configura falha na prestação do serviço, como se afigura no caso concreto, porquanto o imóvel objeto da lide foi construído em uma linha de servidão administrativa e envolve linhas de transmissão de alta voltagem.

2.

Embora essencial o serviço de energia elétrica, não pode ser fornecido com risco à vida e segurança dos seus usuários e da coletividade.

3.

Conforme dispõe a Resolução n. 1.000/2021/ANEEL, em seu art. 40,
é responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

4.

As construções devem, ainda, observar a legislação municipal que disciplina o uso e ocupação do solo.

5.

Hipótese dos autos em que a concessionária de energia elétrica age em exercício regular de direito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer e reparação por danos morais
.

A parte recorrente, em suas razões recursais, alega a necessidade de reforma para o julgamento de procedência sob o fundamento de que poderia ser instalado poste na frente do terreno, o que distanciaria da rede de alta tensão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a negativa de fornecimento do serviço de energia elétrica se deu de forma regular.

A parte recorrente sustenta que a negativa é indevida, pois, embora o imóvel esteja sob a linha de transmissão de energia, o poste poderia ser instalado nos limites do terreno.

Eis trechos da sentença recorrida:

“No caso
sub judice,
do cotejo dos documentos apresentados pela parte autora (id. 107178914 e 107178901), corroborados pelas fotos da vistoria técnica realizada pela reclamada (id. 110047298 e 110047297),
infere-se que a moradia do reclamante se encontra exatamente embaixo da linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão, ou seja, encontra-se no eixo principal da linha de transmissão de energia da concessionária reclamada, ultrapassando a faixa de segurança estabelecida pela servidão administrativa
.

Cabe ressaltar que,
não só o reclamante se coloca em situação de perigo, em virtude da possibilidade de queda da fiação da torre de transmissão de alta tensão sobre a moradia, como oferecendo risco para a própria linha,
uma vez que compromete o acesso da concessionária para realizar a manutenção, conservação e inspeção necessária para o bom funcionamento do sistema elétrico”.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a negativa de fornecimento pela concessionária foi motivada por inviabilidade técnica, porquanto o imóvel objeto da lide foi construído em uma linha de servidão administrativa, entre linhas de transmissão de alta voltagem, como pontuado pelo juízo originário.

Partindo da premissa de que o imóvel está construído na faixa de servidão, cuja construção se deu em data posterior à servidão de passagem, inviável o fornecimento de energia elétrica no local, inclusive porque é de incumbência do consumidor a adequação técnica das instalações, o que não foi cumprido no caso concreto, consoante a Resolução 1.000/2021/ANEEL:

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Ademais, como ressaltado pelo juízo de origem, a construção vai de encontro com a Lei Complementar Municipal n. 389/2015, de uso e ocupação do solo:

Art. 5º Para efeito desta Lei consideram-se as seguintes definições: (...)

XXXIV -
FAIXA
NON AEDIFICANDI
: área de terreno onde não será permitida qualquer construção.

Art. 101. Deverão ser assinaladas nas plantas dos desmembramentos as restrições ambientais a que estão sujeitos os lotes resultantes. (...)

§ 5º
Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias, dutos e torres de alta tensão, será obrigatória a reserva de uma faixa
non aedificandi
de 15m (quinze metros) de cada lado
, ou de acordo com normas federais, estaduais ou municipais.

Art. 104. No desdobro deverá ser assinalado na planta dos imóveis resultantes as restrições ambientais a que está sujeito o imóvel. (...)

§ 3º
Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias, dutos e torres de alta tensão, será obrigatória a reserva de uma faixa
non aedificandi
de pelo menos 15m (quinze metros) de cada lado
, ou de acordo com normas federais, estaduais ou municipais, se estas forem mais restritivas.

Sobrepondo ainda a questão administrativa, de maior relevo o risco de vida à parte recorrente e demais usuários em eventual rompimento da fiação, somado ao fato que dificultaria a manutenção e restabelecimento, tendo, portanto, como pano de fundo o direito da coletividade.

O Tribunal de Justiça deste Estado já se manifestou sobre a necessidade, aliás, de desocupação da área e os riscos da construção envolvendo linha de transmissão de energia:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA –
SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES NO LOCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PERICULLUM IN MORA INVERSO – RISCO PARA OS AGRAVANTES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inobstante a relevância do direito fundamental à moradia é certo que tal direito não pode ser visto de forma dissociada das demais normas constitucionais de igual hierarquia, porquanto tratando-se de ocupação irregular de terras públicas, o interesse público deve preponderar em detrimento de interesses particulares.

2.
In casu
, a construção irregular em área pública está compreendida em faixa de servidão de linhas de transmissão de energia elétrica, cujos cabos de alta tensão passam por cima das construções ocupadas pelos Agravantes, caracterizando ocupação irregular em área de risco o que certamente deve ser sopesado na espécie, a fim de se evitar desastres que exponham a risco a vida das pessoas.

3. Não preenchidos todos os requisitos para a concessão da medida (
fumus boni juris e periculum in mora
), o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe.

(N.U 1005211-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021) (g.n.)

De igual forma:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. PLEITO DE LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO AUTOR QUE FOI NEGADO PELA RÉ AO ARGUMENTO DE QUE O IMÓVEL DO AUTOR ESTÁ SITUADO NA FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO AUTORAL. DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS E INFORMAÇÕES DAS PARTES COMPROVAM QUE A CASA DO AUTOR FOI CONSTRUÍDA DE FORMA IRREGULAR, SOB LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00011435220218190044 202200143746, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 26/09/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

Os registros fotográficos, no caso em apreço, são reveladores da proximidade do imóvel com a linha de transmissão, o que legitima a recusa da concessionária. Ausente, assim, lastro probatório mínimo que justifique as alegações feitas pela parte recorrente, segundo o ônus que lhe compete (art. 373, CPC).

Diante dos fatos e legislação, escorreitos os fundamentos dados pelo juízo
a quo
, porquanto não há falar em imposição para o fornecimento do serviço nem ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil da concessionária, por se tratar de exercício regular do direito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida incólume por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023